Tribunal: TJDFT
Processo: 0700957-54.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO. ACOLHIDA. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.

1. É cediço que nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima ganha especial relevo. Entretanto, tal prova não pode deixar qualquer margem de dúvida sobre a prática do delito, devendo ser coerentes as informações prestadas na fase inquisitorial e judicial, além de respaldadas pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

2. No sistema processual penal brasileiro vige o princípio in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida, mesmo mínima, há de ser utilizada em favor do acusado, pois, ao ponderar-se o direito de punir do Estado com o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer.

3. Diante da inexistência de provas irrefutáveis a respeito do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, a sentença absolutória é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.

4. Recurso conhecido e provido.